Tribunal: TJBA
Processo: 0008727-92.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008727-92.2010.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCEU UNGARO e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO TELES PASITTO

APELADO: Carlos Henrique Rodrigues e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXEQUENTES. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ALCEU UNGARO, JADIR UNGARO e YVONE UNGARO GARÍLIO contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa. Os apelantes alegam nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC. Argumentam que todos os atos processuais determinados foram regularmente cumpridos, inclusive o recolhimento de custas para intimação dos executados, e que a paralisação decorreu de inércia do juízo, não da parte.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da legalidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, § 1º, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal dos autores, e da real configuração de abandono por parte dos exequentes.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para que, em cinco dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação torna a sentença nula.

No caso, o juízo de origem, ao extinguir o processo por abandono, dispensou expressamente a intimação pessoal da parte autora, o que afronta a exigência legal e compromete a validade da decisão.

Além disso, os autos demonstram que os exequentes adotaram as medidas cabíveis, como o recolhimento das custas, sem que tenham sido intimados para qualquer providência posterior, cabendo ao juízo movimentar o processo. Assim, não há que se falar em desídia ou negligência caracterizadora de abandono.

Reforça tal entendimento a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa, o que também não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A extinção também exige requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, II e § 1º
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP, j. 25.04.2022; Súmula 240/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
e apelação cível nº 0008727-92.2010.8.05.0256
, em que figuram como partes recorrentes ALCEU UNGARO, JADIR UNGARO e YVONE UNGARO GARÍLIO, e como partes recorridas
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da eminente Relatora.